Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-57.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007650-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 131.003.941-00 (APELADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado pela Apelada, com base em perícia grafotécnica, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a responsabilidade do banco apelante em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido pela Apelada e a validade da condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato apresentado, configurando fraude.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre da falha na prestação do serviço, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Está configurado o dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a prova de sofrimento além do próprio evento danoso.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente se justifica pela ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A instituição financeira é responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude em contrato não reconhecido, devendo restituir em dobro os valores descontados indevidamente e indenizar por danos morais."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14, 42 p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco C6 Consignado S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo Da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de
Tutela, ajuizada por Sebastiana Machado da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consequentemente, declarou a inexistência do negócio jurídico questionado, condenou o Apelante a reembolsar, na forma dobrada, o valor descontado mensalmente do benefício previdenciário da Apelada, atualizado com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c 161, § 1o, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, ambos desde o efetivo desembolso.

Ainda, condenou o Apelante a pagar à Recorrida, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante aduz que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, pois a Recorrida não demonstrou qualquer prejuízo ou ofensa aos seus direitos da personalidade que pudessem ensejar o dever de indenizar.

Caso a condenação seja mantida, pleiteia a redução do valor arbitrado, visto que exorbitante.

Assevera que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Recorrida, deve ser na forma simples e não em dobro, conforme determinado na sentença, pois não está comprovada a má-fé do Apelante.

Contrarrazões da Recorrida pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 229613721).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco C6 Consignado S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de
Tutela, ajuizada por Sebastiana Machado da Silva.

Na ocasião, o mencionado Magostrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, declarou a inexistência do negócio jurídico questionado, condenou o Apelante a reembolsar, na forma dobrada, o valor descontado mensalmente do benefício previdenciário da Apelada, atualizado com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c 161, § 1o, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, ambos desde o efetivo desembolso.

Ainda, condenou o Apelante a pagar à Recorrida, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Sebastiana Machado da Silva ajuizou a mencionada ação, em desfavor do Banco Apelado, aduzindo que é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social e, em abril de 2021, recebeu uma transferência eletrônica de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em sua conta corrente.

Ao averiguar, tomou conhecimento de que se tratava de um crédito decorrente de um empréstimo consignado firmado com o Banco Recorrente, com descontos a serem debitados diretamente de sua folha de pagamento, que nunca contratou.

Diante de tais fatos ingressou com a sobredita ação postulando a devolução em dobro dos valores descontados e ressarcimento pelos danos morais supostamente sofridos, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo e, como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou o documento nominado de “Cédula de Crédito Bancário – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” n. 010018652405 (id. 229613660 - Pág. 5) no valor de R$ 6.851,58 (seis mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos); requerendo, desse modo, a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

A Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de prova técnica e realizada a perícia, o expert concluiu que as assinaturas que constam do contrato não emanaram do punho da Requerente (laudo de id. 229613695).

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Inconformado, o Banco recorre.

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço, resta configurada a responsabilidade do Recorrente pelo ressarcimento dos danos causados à Recorrida, dentre os quais, o pagamento de indenização por danos morais, devido à comprovação da fraude no contrato, conforme, repita-se, conclusão do laudo pericial (id. 229613695). Veja-se:

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, o qual é de responsabilidade objetiva do banco, conforme aresto a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros
. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (RAC 1035021-36.2020.8.11.0002. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento em 01/03/2023. Publicação: 08/03/2023).

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, por isso, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se adequado.

Com relação à atualização dos valores relativos aos danos morais, sabe-se que, o termo inicial da correção monetária, a ser considerado, é a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme determinado em sentença.

No que concerne
à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Ainda, no que tange ao termo inicial da atualização dos valores a serem restituídos, sabe-se que os juros de mora dos danos materiais deve incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante se extrai do teor do Enunciado Sumular n. 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Ademais, nos casos de repetição do indébito, a correção monetária também deve incidir a partir de cada desconto indevido, consoante se extrai do Enunciado da Súmula n. 43 do STJ, segundo a qual "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Diante disso, entende-se que os valores descontados indevidamente, devem ser restituídos, com correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desconto.

Dessarte, os valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira Apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024